Tribunal: TJBA
Processo: 0542932-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542932-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROQUE CAROLINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, reconhecendo a existência de coisa julgada superveniente, limitou a pretensão da ação ordinária para a cobrança de período retroativo não abrangido por mandado de segurança. O acórdão também manteve a condenação por litigância de má-fé, por ajuizamento de ações idênticas, e os honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, em especial: (i) quanto à alegação de que a decisão extrapolou os limites da lide ao delimitar a pretensão da ação ordinária; (ii) quanto à omissão sobre a compensação de valores já pagos; e (iii) quanto à contradição entre a condenação por litigância de má-fé e a manutenção dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O recurso não merece provimento, uma vez que a decisão embargada não apresenta os vícios do art. 1.022 do CPC, servindo a via eleita, em verdade, à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado foi expresso e claro ao reconhecer a coisa julgada material em relação ao mandado de segurança e ao delimitar a pretensão da ação ordinária para o período retroativo não abrangido pelo writ, respeitando a prescrição quinquenal e evitando o pagamento em duplicidade. Não houve extrapolação dos limites da lide (art. 492 do CPC).

5. Da mesma forma, não há omissão quanto à compensação de valores, pois o acórdão foi claro ao afirmar que a administração possui o poder-dever de efetivar o pagamento devido e, caso identifique pagamento a maior, efetuar a revisão administrativa para evitar o enriquecimento sem causa.

6. A condenação por litigância de má-fé e a manutenção dos honorários advocatícios não são contraditórias, uma vez que as verbas possuem naturezas distintas. A condenação por má-fé sanciona a conduta processual temerária da parte (art. 80, V, do CPC), enquanto os honorários sucumbenciais decorrem da vitória, ainda que parcial, na lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Não incorre em omissão ou contradição o acórdão que delimita a pretensão de ação ordinária para período não abrangido por coisa julgada de mandado de segurança, afasta a omissão quanto à compensação de valores e considera legítima a cumulação de honorários sucumbenciais com a condenação em litigância de má-fé, em razão da natureza distinta das verbas".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0542932-98.2018.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Embargante, ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, ROQUE CAROLINO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça